Tribunal: TJDFT
Processo: 0017092-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0017092-94.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO APELADO: INSTITUTO DE CIRURGIA DO LAGO LTDA - EPP, LUIZ CARLOS BALDO D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de gratuidade de justiça feito pela apelante. O segundo apelado (Luiz Carlos Baldo) impugnou o requerimento. É o relatório. A gratuidade de justiça não pode ser debatida novamente, uma vez que ocorreu a preclusão: é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, do CPC). A questão foi decidida na fase de conhecimento. O benefício foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau durante o recebimento da petição inicial, a apelante recolheu as custas e o feito tramitou normalmente (id 12517046 e 12517049). A apelante não comprovou a existência de fato novo que justifique a reapreciação do requerimento. Os extratos anexados demonstram apenas a existência de dívidas não pagas, obrigações não cumpridas, mas não comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as custas e as despesas processuais (id 13747016, 13747017, 13747018 e 13747019). Não há comprovação da falência das empresas mencionadas. A simples existência de dívidas não significa insuficiência de recursos. A insolvência ocorre quando as dívidas ultrapassam a capacidade do patrimônio de absorvê-las. A apelante não impugnou a lista de bens apresentada pelo segundo apelado (Luiz Carlos Baldo): automóvel Kia Mohave, 3.0, no valor de R$ 92.200,00 (noventa e dois mil e duzentos reais); automóvel Fiat Uno, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); sociedade em duas empresas com capital social total de 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais) (id 12517263, f. 9-10). Observa-se que a apelante prometeu, em campanha nas eleições de 2018, abrir mão da remuneração do mandato de deputada estadual, caso eleita, hipótese que demonstra a capacidade de se manter com recursos próprios (id 12517225). O que justificou a reabertura do prazo para comprovar fato novo foi a menção a um câncer, doença que inspira cuidados e que poderia, a depender da gravidade, comprometer a capacidade financeira da apelante, representando fato novo. Contudo, a apelante sequer mencionou ou esclareceu o fato e como ele afetou o seu patrimônio. Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça, devido à preclusão. Intime-se a apelante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 3